Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
2. Na hipótese, evidente que o réu-apelante deu causa à demanda, devendo responder pelo ônus de sucumbência.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.